Tribunal: TJES
Processo: 5019017-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019017-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

AGRAVADO: CLINICA ODONTOFACE LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019017-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADO:
CLÍNICA ODONTOFACE LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa de telefonia contra decisão saneadora proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por clínica odontológica, que determinou a inversão do ônus da prova quanto à adequada e efetiva informação sobre os termos do contrato firmado entre as partes, sob fundamento de que a ré detém melhores condições de apresentar as provas pertinentes, especialmente as ligações telefônicas e documentos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tendo a autora natureza jurídica empresarial; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a inversão do ônus da prova com base na hipossuficiência técnica e na verossimilhança das alegações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é admissível em favor de pessoa jurídica quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor. Precedentes do STJ e do TJES..

4. A hipossuficiência técnica da autora justifica a inversão do ônus da prova, especialmente quando a demandada detém o domínio técnico e informacional sobre os elementos da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019017-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

AGRAVADO:
CLÍNICA ODONTOFACE LTDA.

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE SERRA - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A em face da decisão saneadora de id 48856918 (dos autos de origem), por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da ação indenizatória ajuizada por CLÍNICA ODONTOFACE LTDA., inverteu o ônus probatório quanto ao item “a” dos pontos controvertidos, qual seja,
“a adequada e efetiva informação quanto aos termos do contrato feito pelas partes”,
ao fundamento de que
“a ré reúne melhores condições de trazer as ligações que deram origem à contratação e/ou documentos pertinentes.”

Em suas razões recursais (id 11278644), a Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando, em síntese, a
i)
impossibilidade de inversão do ônus da prova, pois não há comprovação nos autos de que a Agravada é hipossuficiente em qualquer aspecto (financeiro, técnico ou jurídico) em relação à Agravante, assim como, não há demonstração nos autos de que a autora possua qualquer espécie de vulnerabilidade em relação à ré;
ii)
a empresa agravada utiliza o serviço contratado para o incremento de sua atividade empresarial, o que descaracteriza a relação consumerista, uma vez que não utiliza o serviço como destinatária final dele, mas como insumo da sua atividade comercial;
iii)
a relação jurídica discutida na ação não é de consumo, além disso, a parte Agravada não apresenta nenhum indício de hipossuficiência ou vulnerabilidade, motivo que afasta a inversão do ônus da prova.

Ao final, pleiteou a concessão de efeito suspensivo, o que restou indeferido pela decisão de id 11419775.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (12117183).

Decido.

Analisando os autos de origem, verifica-se que a decisão recorrida, ao proceder ao saneamento do feito, fixou os pontos controvertidos e promoveu a distribuição do ônus da prova.

Por meio do presente recurso, a Agravante insurge-se especificamente contra o capítulo que inverteu o ônus probatório quanto ao ponto controvertido fixado no item “a” (a adequada e efetiva informação quanto aos termos do contrato feito pelas partes). A propósito, o trecho da decisão impugnada assim dispôs:

“1. Questões de fato

Em relação às questões de fato, observo que as partes controvertem quanto aos termos da contratação feita. De um lado, a autora argumenta que não sabia que se tratavam de contratos de locação, pois imaginava que estava comprando equipamentos com condições especiais de parcelamento. De outro, a ré sustenta que a contratação era mesmo de locação de equipamentos.

Também se controverte a existência de danos morais indenizáveis.

Registro que não se controverte a contratação por meio de telefone (marketing telefônico).

A partir disso, fixo como pontos controvertidos:

a) a adequada e efetiva informação quanto aos termos do contrato feito pelas partes;

b) a existência e extensão de danos morais indenizáveis.

2. Ônus da prova

Como já mencionado antes, a relação travada entre as partes é uma típica relação de consumo, pois se identificam as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

A presença de pessoa jurídica não é, por si só, obstáculo para a caracterização do consumidor e da relação de consumo, tampouco a falta da destinação final do produto ou serviço é empecilho à luz da Teoria Finalista Mitigada, desde que exista vulnerabilidade de uma parte diante da outra, como é no caso concreto: uma parte que alega falta de informações em contrato advindo de marketing telefônico.

Com a constatação da típica relação de consumo, temos que reconhecer a disparidade de forças que imperam no mercado de consumo, sendo, por isso mesmo, lícito afirmar que o consumidor é pessoa vulnerável nos mais diversos aspectos quando comparado com o fornecedor.

O Código de Defesa do Consumidor, consciente desse antagonismo, consagra como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6º, inciso VIII, do CDC).

De fato, a necessidade de se conferir a facilidade aos consumidores quando da defesa de seus direitos por meio da inversão do ônus da prova é deveras importante, contudo, a fim de prevenir certos abusos ou incongruências processuais, também é importante que as alegações autorais guardem certa verossimilhança, seja baseada no que normalmente acontece, seja com início de prova.

No caso dos autos, as alegações do autor são verossímeis.

A partir disso,
é pertinente inverter o ônus probatório quanto ao item “a” dos pontos controversos
, até mesmo porque a ré reúne melhores condições de trazer as ligações que deram origem à contratação e/ou documentos pertinentes.

A autora deverá demonstrar o item “b” dos pontos controversos, mantendo-se a regra insculpida no artigo 373, I, do CPC.” (grifei).

No caso dos autos originários, a clínica Agravada ajuizou ação indenizatória alegando que a Agravante lhe teria ofertado, por telefone, um notebook mediante o pagamento de 36 parcelas mensais de R$ 119,64 (cento e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), em setembro de 2019. A oferta foi aceita, sendo o contrato registrado sob o nº 0021485488, embora nenhum documento contratual lhe tenha sido disponibilizado, tratando-se, portanto, de ajuste verbal firmado via telefone.

Posteriormente, em agosto de 2021, a autora relata ter sido novamente contatada pela ré, que lhe apresentou nova proposta, também envolvendo a entrega de notebook, desta vez com acréscimo de R$5,00 (cinco reais) na cobrança mensal. No entanto, ao receber a fatura subsequente, surpreendeu-se com a imposição de 36 parcelas de R$129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos).

Por outro lado, em sua defesa, a ré argumenta que a contratação foi regular, sendo o serviço chamado como “VIVO SOLUCIONA TI”, que engloba, na verdade, a locação do equipamento e serviços de manutenção e segurança.

Fixadas tais premissas, tenho que a decisão recorrida não merece reparos.

Como bem consignado pelo Juízo
a quo
, as partes divergem quanto aos termos da contratação feita, pois, de um lado, a autora afirma desconhecer que se tratava de relação locatícia, sob a legítima convicção de estar adquirindo os equipamentos mediante parcelamento facilitado e, noutro giro, a ré assevera que os ajustes ocorreram sob a forma de locação com prestação de serviços agregados, circunstância que, segundo alega, teria sido informada no momento da contratação.

Neste cenário, a elucidação quanto
“à adequada e efetiva informação quanto aos termos do contrato feito pelas partes”
, nos termos fixados no item “a” da decisão agravada, se revela necessária à solução da lide.

Dessarte, entendo plenamente aplicável ao caso concreto a diretriz segundo a qual
“a ré detém melhores condições de produzir a prova concernente às ligações que ensejaram a contratação e/ou aos documentos respectivos”
, dada sua posição de domínio técnico e informacional.

A manifesta a vulnerabilidade técnica da demandante, a qual não dispõe de conhecimento especializado comparada à ré, atrai a configuração da relação de consumo, legitimando a incidência das normas protetivas do microssistema consumerista.

Acerca do tema, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço”, restando esclarecido que “o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo”
(AgInt no REsp n. 1.805.350/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 14-10-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-10-2019).

Não é outro o entendimento desta Corte:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . POSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME. 1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Telefônica Brasil S . A. contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova nos autos da ação ordinária ajuizada contra ela
por Vix Prime Soluções Ltda.-ME. A recorrente alega que o Código de Defesa do Consumidor ( CDC) não é aplicável à relação contratual e que a agravada não possui hipossuficiência ou vulnerabilidade para justificar tal medida . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia reside em determinar: (I) a aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica existente entre as partes; (II) O cabimento da inversão do ônus da prova diante da alegada hipossuficiência técnica da agravada . III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O Superior Tribunal de Justiça adota a Teoria Finalista Mitigada, que permite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas desde que demonstrada a vulnerabilidade frente ao fornecedor, seja técnica, jurídica ou econômica
. 4. No caso concreto,
a agravada, destinatária final dos serviços contratados, demonstrou incapacidade técnica para produzir provas que estão em poder exclusivo da agravante, caracterizando-se, assim, a hipossuficiência técnica.
5. O art . 6º, VIII, da Lei n. 8.078/1990 ( Código de Defesa do Consumidor) autoriza a inversão do ônus da prova como medida que facilita a defesa dos direitos do consumidor, quando verossímeis as alegações ou presente a hipossuficiência. 6 . A decisão que determinou a inversão do ônus da prova encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo incabível a reforma pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: A teoria finalista mitigada permite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas envolvendo pessoas jurídicas, desde que demonstrada a vulnerabilidade. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é legítima quando constatada a hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50108249420248080000, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 27/01/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . TRANSFERÊNCIA DE LINHA E ENTREGA DE APARELHOS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Conforme jurisprudência do STJ, “a teoria finalista pode ser mitigada, ampliando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre pessoas jurídicas, quando ficar demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica em relação ao fornecedor
, embora não seja tecnicamente a destinatária final dos produtos” . (AgInt no AREsp n. 2.700.397/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024 .); 2.
Ainda que a agravada seja pessoa jurídica, os serviços de telefonia contratados não estão destinados ao desenvolvimento de sua atividade empresarial de forma direta, mas o uso no âmbito de sua administração, tendo como ponto de questionamento a falha no serviço de transferência de titularidades e entrega de aparelhos, que não teriam sido realizados.;
3. Tais procedimentos, notadamente, estão sob controle direto da empresa de telefonia, sendo possível depreender pela hipossuficiência técnica e até incapacidade da agravada em constituir as provas necessários dos atos, o que autoriza a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova; 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50156662020248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 17/02/2025)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.